Tribunal: TJMT
Processo: 0004683-52.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004683-52.2018.8.11.0007
Recorrente: Emerson Sais Machado
Recorrido: Gilberto Borges de Matos
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Emerson Sais Machado, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86801465):
“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA TÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – PRECLUSÃO – DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO E FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A impugnação ao valor da causa é matéria a ser questionada em sede de preliminar na contestação, sob pena da sua ausência acarretar preclusão consumativa (art. 293 do CPC).
Demonstrado que a sentença está de acordo com o pedido da inicial e fundamentada no conjunto fático-probatório, é de ser afastada a alegação de nulidade”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0004683-52.2018.8.11.0007, Relator: Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 12/05/2021, p. 17/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 93311481.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Emerson Sais Machado, mantendo, assim, a sentença exarada nos autos dos embargos à execução opostos por Gilberto Borges de Matos em face do apelante, que julgou procedente o pleito para declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, em consequência, determinou a obrigação de fazer, qual seja, o dever de as partes restituírem os veículos transacionados, na impossibilidade da devolução, determinou a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, bem como condenou o embargado de devedor ao pagamento da multa contratual de 30% do valor contratado e, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A parte recorrente alega violação aos artigos 319 e 321 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ante a negativa do órgão julgador em determinar a correção do valor da causa de ofício, considerando que se trata de embargos à execução em que se discute a totalidade do valor exequendo.
Suscita afronta ao artigo 492 do CPC, ao argumento de que “foi deferido pedido não formulado na inicial de declaração de rescisão de contrato”.
Recurso tempestivo (id 96548973) e preparado (id 100020457).
Sem contrarrazões, conforme id 103487956.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 319 e 321 do CPC, a parte recorrente que não foi determinada a correção do valor da causa de ofício, considerando que se trata de embargos à execução em que se discute a totalidade do valor exequendo.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) no que tange ao valor da causa, o acórdão recorrido foi claro ao consignar que houve preclusão consumativa, nos termos do artigo 293 do CPC, porquanto a matéria foi suscitada tão somente em grau de recurso, quando deveria ter sido arguida na Impugnação aos Embargos de Devedor, na origem”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a necessidade de se impugnar o valor da causa em preliminar de contestação, conforme previsto no artigo 293 do CPC, sob pena de preclusão da matéria.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, no tocante à suposta violação ao artigo 492 do CPC, a parte recorrente alega ter havido julgamento extra petita, pois “foi deferido pedido não formulado na inicial de declaração de rescisão de contrato”.
No entanto, constou do aresto impugnado que o “pleito consta expressamente no item ‘c’ dos pedidos da inicial dos Embargos de Devedor, vale dizer, o Embargante de Devedor, requereu que fosse reconhecida a inexigibilidade da obrigação devida e a rescisão do contrato, ao fundamento de culpa do exequente/embargado de devedor, por ter entregado bem diverso do pactuado (Id. 82423107 - pág.6)”. [id 86801465 - Pág. 6].
Desse modo, para rever o entendimento adotado pela Câmara julgadora no sentido de que o julgamento do aresto ora combatido ocorreu nos limites da lide, isto é, se foi extra ou ultra petita, seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita’ (STJ, AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/6/2013).
2. Nesse contexto, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem de não ocorrência de julgamento extra petita, no caso vertente, decorrente do fato de o Parquet, posteriormente ao ajuizamento da demanda, ter afirmado que a necessidade de contratação de serviço contábil era questão afeta à discricionariedade da Administração e que o Juízo a quo se utilizou de fundamento diverso na sentença demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. A propósito, vide: AgInt no REsp 1.628.455/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/3/2018; AgInt no REsp 1.563.621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/8/2018; REsp 1.485.514/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.546.432/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/4/2018; AgRg no REsp 1.450.470/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2014.
(...)
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.